Tribunal: STF
Processo: HC 230104
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Lewkowicz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no REsp nº 2045245 - RJ.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de “01 (um) ano de reclusão pelo suposto crime de estelionato tentado (sem computar o aumento previsto no art. 71, do CP - continuidade delitiva), reduzida a 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.”



    Os impetrantes aduzem constrangimento ilegal, aludindo à necessidade de reconhecimento da prescrição punitiva, porquanto teria transcorrido prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia, “20.09.2012, e a publicação da sentença penal condenatória, em 17.10.2017”.



    Dizem ter sido extinta a punibilidade de corréus pela verificação da prescrição punitiva retroativa no âmbito do TJRJ, sem extensão dos efeitos da decisão ao paciente.



    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:



    “declarar extinta a punibilidade do PACIENTE pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 117, incisos I e IV, 109, inciso V, 107, inciso IV e 114, inciso II, todos do Código Penal ou remeter os autos à colenda Terceira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com a determinação de que o mesmo julgue, como entender de direito, o mérito do agravo em execução, por não haver ofensa à coisa julgada. 



    Requer-se, subsidiariamente, seja concedida a extensão dos efeitos dos r. acórdãos proferidos pelas colendas Oitava, Sétima e Quarta Câmaras Criminais todas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da presente ordem de habeas corpus, com a finalidade de declarar extinta a punibilidade do PACIENTE, Fernando Lewkowicz, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 117, incisos I e IV, 109, inciso V, 107, inciso IV e 114, inciso II, todos do Código Penal.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A UM DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe de 17/11/2021). 



    2. A eficácia meramente preclusiva da omissão em sede de agravo regimental, dirigido a capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática, não desonera o recorrente de atacar tantos quantos forem os motivos sobre os quais se ergue o capítulo recorrido, sob pena de não conhecimento. Precedentes. 



    3. A decisão agravada é constituída de capítulo único, consistente na suposta contrariedade aos arts. 117, I e IV; 109, V, e 107, IV, do Código Penal, ao fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, a qual não foi conhecida por força do óbice inscrito na Súmula 282/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”). 



    4. O agravo regimental, todavia, investe-se apenas contra a ausência de reconhecimento da prescrição. Nada diz a propósito da Súmula 282/STF. Essa omissão desconsidera o ônus de combater a totalidade dos fundamentos sobrepostos pela decisão monocrática em relação ao mesmo capítulo decisório e atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”(Doc. 36).



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    A chamada prescrição retroativa é regulada pelo quantum da pena fixada na sentença condenatória recorrível, transitada em julgado para a acusação e a defesa, e ocorre, a teor do disposto nos arts. 109; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal, quando decorrer o lapso prescricional entre algum de seus marcos interruptivos.



    Ocorre que o Tribunal de Justiça assim dirimiu a questão atinente à prescrição punitiva retroativa (doc. 1):



    “(...) No caso dos autos, ao consultar o sistema SEEU, verifiquei que o pleito de reconhecimento da prescrição já fora explicitamente apreciado e decidido pela Eg. 1ª Câmara Criminal (Rel. Des. Luiz Zveiter), em 06.11.2018, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória proferida nos autos do processo de conhecimento. Confira-se, pois, o respectivo trecho do acórdão: “(...) Inicialmente rechaço o pleito de prescrição levantado pelo patrono dos apelantes, pois o Egrégio Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão anulando o processo, tendo o Juízo competente recebido a denúncia em 02.12.2015 (pasta de nº. 001322) e a sentença foi proferida em 17.10.2017 (pasta de nº. 001487), razão pela não se verifica o decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre os referidos marcos interruptivos”.



    Como visto, as instâncias ordinárias afastaram a pretendida prescrição, concluindo não implementado o prazo prescricional de 3 anos entre os marcos interruptivos.



    Ainda que assim não fosse, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, é imprescindível a presença de elementos aptos a aferi-la, o que não ocorre na espécie, pois não há dado seguro acerca de eventual causa suspensiva ou interruptiva.



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. 2. Ato dito coator em consonância com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que os recursos especial e extraordinário quando inadmitidos, não impedem a formação da coisa julgada, retroagindo à data em que escoado o prazo para o manejo do recurso inadmitido. Precedentes. 3. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Inviável o exame da tese defensiva de prescrição da pretensão executória em habeas corpus, quando ausentes todos os elementos que interfiram na sua apreciação. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente